Tribunal: TJMT
Processo: 1028993-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028993-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (AGRAVADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Recuperação judicial. Arquivamento por ausência de bens penhoráveis. Art. 40 da Lei no 6.830/80. Ausência de elementos para caracterização de má-fé ou fraude à execução. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal, com base no art. 40 da Lei no 6.830/80, após tentativa infrutífera de localização de bens da executada, empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal por ausência de bens penhoráveis merece reforma, em razão da alegação de má-fé da empresa executada/recuperanda e possível existência de recursos suficientes para quitação do débito.

III. Razões de decidir

3. O Juízo da recuperação judicial informou a existência de saldo na conta da empresa recuperanda, sem, contudo, precisar o montante exato ou sua destinação.

4. Não há elementos probatórios que indiquem má-fé da recuperanda ou que os valores mencionados não foram utilizados para o pagamento de créditos extraconcursais ou preferenciais, conforme o regime de recuperação judicial.

5. Correta a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal diante da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o arquivamento de execução fiscal, com base no art. 40 da Lei no 6.830/80, quando inexistentes bens penhoráveis e ausentes elementos que demonstrem má-fé ou fraude por parte da empresa recuperanda."

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40; Lei no 11.101/05.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso, na execução fiscal no 1005663-14.2017.8.11.0040, movida pelo agravante em face de NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S.A, que determinou o arquivamento da execução ante a ausência de bens, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, após tentativa frustrada de localização de valores nas contas da executada/agravada.

O agravante afirma que o juízo da recuperação judicial autorizou o magistrado da execução fiscal a realizar a busca de bens via SISBAJUD e RENAJUD; no entanto, o valor bloqueado foi ínfimo (R$ 550,00), o que caracteriza fraude à execução.

Alega que houve má-fé processual da parte executada, uma vez que não havia saldo suficiente para quitar o débito no momento da penhora, apesar de o juízo da recuperação judicial ter afirmado a existência de recursos suficientes para a quitação.

Assevera que o arquivamento da execução causa prejuízo ao fisco municipal porque o valor do débito é vultoso.

Por tais motivos, requer a concessão de efeito suspensivo; ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, para determinar a intimação da agravada para que deposite judicialmente o valor devido na execução fiscal, sob pena de reconhecimento de fraude processual e comunicação ao juízo da recuperação judicial para sua convolação em falência nos termos da lei.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 245927663).

Não houve contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão

que determinou o arquivamento da execução ante a ausência de bens, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, após tentativa frustrada de localização de valores nas contas da executada/agravada.

Ressai do processo originário que empresa executada encontra-se em recuperação judicial; que o Juízo universal autorizou o magistrado da execução fiscal a realizar a busca de bens via SISBAJUD e RENAJUD, no entanto, o valor bloqueado foi ínfimo (R$ 550,00), o que, segundo o apelante, caracteriza fraude à execução já que o Juízo da recuperação
teria confirmado a existência de recursos suficientes para a quitação.

Não obstante os argumentos esposados pelo agravante, a decisão recorrida não comporta reparos.

Isso porque, ao contrário do que alega o agravante, o Juízo da recuperação não informou que havia saldo suficiente para quitar o débito objeto da execução fiscal, mas tão somente que havia saldo disponível na conta da executada/recuperanda, sem, todavia, precisar o montante exato (ID 245396151).

Demais disso, não há nenhum elemento que demonstre que eventual quantia porventura existente nas contas da empresa executada não tenha sido utilizada para pagamento de créditos extraconcursais, ou ainda preferenciais, merecendo rejeição a tese de que houve má-fé da empresa executada.

Assim, correto o ato sentencial ao determinar o arquivamento da execução ante a ausência de bens, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, após tentativa frustrada de localização de valores nas contas da executada/agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024